Tribunal: TJSP
Processo: 2255533-62.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-25
Data de publicação: 2020-01-25

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA - BENEFÍCIO INDEFERIDO - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Requerente que não se enquadra na hipótese de beneficiária – Situação a ensejar a concessão do benefício não demonstrada – Documentos colacionados aos autos que demonstram padrão de vida incompatível com a benesse pretendida – Hipossuficiência não demonstrada - Decisão mantida.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000027850
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2255533-62.2019.8.26.0000, da Comarca de Ibiúna, em que é agravante FRANCINILMA
NUNES DANTAS, é agravado GIAMIX CONCRETO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 25 de janeiro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255533-62.2019.8.26.0000 -Voto no 29851
2
Agravo de Instrumento no 2255533-62.2019.8.26.0000
Agravante: Francinilma Nunes Dantas
Agravado: Giamix Concreto Ltda.
Juiz: Luiz Fernando Angiolucci
Comarca: Ibiúna - 2a Vara Cível
Voto 29851

JUSTIÇA GRATUITA - BENEFÍCIO INDEFERIDO -
AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Requerente que não se enquadra na hipótese de
beneficiária
Situação a ensejar a concessão do
benefício
não
demonstrada

Documentos
colacionados aos autos que demonstram padrão de
vida incompatível com a benesse pretendida

Hipossuficiência não demonstrada - Decisão mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra a decisão de fls. 23/24 que, na ação de reparação de
danos materiais e morais1 ajuizada por Francinilma Nunes Dantas
em face de Giamix Concreto Ltda., indeferiu o pedido de justiça
gratuita da autora.
A agravante requer a reforma da
decisão para a concessão da gratuidade de justiça, diante da
impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo de
seu sustento e de sua família.
Recurso recebido e processado.
Dispensou-se
a
contraminuta
por
ausência de citação do agravado.
É o relatório.
1 Valor da causa: R$ 30.682,90 em junho de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255533-62.2019.8.26.0000 -Voto no 29851
3
Apesar de o meu entendimento ser no
sentido de que, para a obtenção do benefício da justiça gratuita, basta
a declaração de ausência de condições econômicas para arcar com
as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e da
família, sem dúvida que tal declaração pode ser questionada.
Se
o
julgador
tem
elementos
de
convicção que abalam a credibilidade da declaração apresentada,
pode negar o benefício, independentemente de impugnação da outra
parte.
Na espécie, não se mostram presentes
elementos suficientes que possam amparar a pretensão.
Como bem observado pelo D. Juiz da
causa, “Ao lado do exposto, os valores da movimentação financeira
indicados nos extratos bancários juntados aos autos não se
coadunam com a alegação de hipossuficiência, considerando-se,
ainda, a presente ação, o valor da causa e as custas iniciais que
incidem no caso. Assim, diante do acima exposto, indefiro o pedido de
justiça gratuita formulado pela parte autora”. (fls. 08/15).
Como se sabe, o benefício pleiteado
pela agravante é reservado àqueles que demonstrem, à saciedade, a
absoluta impossibilidade de arcar com custas e despesas
processuais, o que não se verifica no caso em comento.
Portanto, não é possível enquadrar a
autora como hipossuficiente na acepção jurídica do termo, razão pela
qual deve prevalecer o indeferimento da gratuidade processual.
Embora não recolhidas as custas deste
recurso, dele se conhecerá, uma vez que, dizendo respeito ao próprio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255533-62.2019.8.26.0000 -Voto no 29851
4
objeto (justiça gratuita), ao não o conhecer, estar-se-ia negando a
prestação jurisdicional, ferindo o princípio do livre acesso ao Poder
Judiciário.
Posto isso, nega-se provimento ao
recurso, devendo ser recolhidas as custas iniciais, nos termos da
decisão recorrida, e as deste recurso, no prazo de quinze dias, sob
pena de inscrição na dívida ativa.
MARINO NETO
Relator